Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-82.2021.8.14.0009
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801310-82.2021.8.14.0009

AGRAVANTE: NAILTON DE SOUSA LOBO

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PREJUDICADO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE (FUGA). REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal, declarar prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de audiência de justificação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Nailton de Sousa Lobo, por intermédio de seu advogado, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Bragança, que regrediu, cautelarmente, seu o regime para o fechado em razão de suposta falta grave (fuga).

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 5090537 -Pág. 01-08):

O recorrente cumpre pena relativa ao processo de execução em epigrafe, Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança – Pará, sendo que a pena imposta é de 5 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O recorrente cumpriu a cota parte da pena exigida por lei em regime fechado, totalizando 2 (dois) anos, ocasião em que e recebeu o benefício da progressão de regime para o semiaberto, tendo cumprido nesse novo regime o total de 11(onze) meses e 28 (vinte e oito dias) dias.

O recorrente deveria cumprir no regime semiaberto o total de 14 (quatorze) meses e 4 (quatro) dias para obter o benefício a progressão para o regime aberto. Ocasião em que ocorreu a fuga.

Sendo assim, ainda restava 3 (três) meses e 12 dias para completar o tempo hábil para no progressão.

Vale salientar o recorrente cometeu falta disciplinar de FULGA, motivado pelo receio de ser assassinado, tendo em vista o mesmo ter recebido várias ameaças de morte, por internos da unidade prisional em que cumpria pena. Apesar do fato ter sido comunicado verbalmente (informalmente), aos agentes da unidade prisional em que se encontrava, nenhuma providência foi tomada por parte destes e da direção no sentido de evitar uma possível investida contra a vida do recorrente.

É importante também mencionar, que o recorrente tinha plena convicção que faltava poucos dias para uma nova obtenção de benefício de progressão de pena, no qual o mesmo iria ser beneficiado com o regime aberto. Contudo, face ao receio de ser assassinado não encontrou nenhuma outra alternativa que não fosse se evadir (fugir) daquela unidade prisional em que se encontrava custodiado, em 19.01.2019.

Ilustre Magistrado, vale ainda frisar que não consta essas informações devidamente detalhadas no sistema SEEU, uma vez que consta apenas a soma total da pena cumprida em regime fechado (anexo), como se o recorrente nunca tivesse se beneficiado com tal progressão.

Mister se faz relatar, que em 13 de dezembro de 2020, o recorrente foi recapturado e encaminhado para a UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ZÉ DOCA – MA, no qual permanece até a presente data, totalizando 3 (três) meses e 10 (dias) custodiado em regime fechado, conforme consta o atestado de bom comportamento do preso em anexo.

Ínclito julgador, levando em consideração que o recorrente da data da sua fuga, faltava apenas 3 (três) meses e 10 (dez) dias para progredir para o aberto, observa-se que esse prazo já foi superado, tendo em vista o mesmo já estar há 3 meses e 10 dias prezo, podendo, perfeitamente, obter o regime aberto uma vez que já cumpriu o total de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias. <sic>

Ao final, roga pela concessão de medida liminar para que a decisão impugnada seja declarada sem efeito, determinando-se a imediata transferência do Agravante para o regime aberto, bem como o estabelecimento de nova data-base para obtenção de novos benefícios, reiniciando-se a contagem do prazo, e a confirmação correlata no mérito.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento recursal (Id.

5090537- Pág. 26 a 31).

Concluso ao juízo executório, este sustentou a sua decisão (Id.

5090537 - Pág. 18).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 4361755).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

A priori, válido ressaltar, ante o pleito liminar do agravante, que o artigo 197 da Lei de Execuções Penais prevê, unicamente, o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções, inviável é aquele, portanto.

Segue jurisprudência correlata:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público em face de decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ.

2.
Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019) (grifei)

Inicialmente, no que tange ao mérito do presente recurso, quanto à alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de justificação, esta resta superada, pois o referido ato processual já foi realizado no dia 19/04/21, conforme constatei perante o Sistema Eletrônico de Execução Unificada-SEEU.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO A DOIS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO "PER SALTUM" – IMPOSSIBILIDADE – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO JÁ CONCEDIDA – EXCESSO DE PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA. I - Inexiste constrangimento a ser sanado por habeas corpus quando a regressão per saltum, inicialmente imposta em razão de fuga, foi corrigida pelo magistrado, que determinou o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto. II - Inexiste constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a designação de audiência de justificação quando o referido ato processual já foi designado. III - Cessadas as situações outrora caracterizadoras do constrangimento ilegal, patente é o prejuízo aos pedidos, devendo a ordem de habeas corpus ser julgada prejudicada pela perda superveniente do objeto. IV - Ordem prejudicada. (TJ-MS- HC: 14118486720158120000 MS 1411848-67.2015.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2015)

Assim, resta prejudicada a referida arguição,
nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Quanto aos demais argumentos, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência (Id.

5090536 - Pág. 23-24
):

(...)

Acerca do tema, dispõe o art. 118 da Lei nº 7.210/84:

(...)

Dispõe, ainda, o art. 50 da Lei citada:

(...)

Verifica-se dos autos que o apenado empreendeu fuga da unidade penal que estava sob custódia no dia 19/01/2019, conforme documentação acostada. Assim, nos termos dos dispositivos legais anteriormente citados, ficará o apenado sujeito à transferência para regime mais gravoso de cumprimento de pena, se comprovado o cometimento de falta grave, consistente na sua condição de evadido do Sistema Penitenciário. Nestes termos já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(
omissis
)

Acrescente-se que, segundo precedentes do STJ, é perfeitamente cabível a do regime regressão cautelar prisional, sem a oitiva prévia do condenado, esta somente exigível na regressão definitiva. Nestes termos:

(...)

De todo o exposto, de regime o reeducando para REGRIDO CAUTELARMENTE o regime FECHADO, até ulterior decisão sobre eventual regressão, o que faço com fundamento no que dispõem os arts. 118, inc. I, parte final, da Lei nº 7.210/84.

Expeça-se Mandado de recaptura, o qual deve ser encaminhado à Polícia Civil, ao CRRB e cadastrado no BNMP, devendo constar do mandado que este juízo deverá ser imediatamente comunicado em caso de recaptura.

Constato que o juízo executório determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado em razão de suposta conduta que configura infração grave (fuga), embasado no art. 118, inciso I da LEP, bem como em jurisprudência de nossa Corte Superior, observando a regra do art. 93, inciso IX da CF.

Destaco que tal providência tem origem no poder geral de cautela do Juiz, conferido pelo art. 66, inciso III, alínea "b", da Lei n. 7.210/84, que o autoriza a tomar tais medidas no curso do processo.

Como sabido, no processo de execução, o Magistrado pode decretar medidas cautelares, dentre as quais se insere a regressão cautelar de regime prisional, como ocorreu, na hipótese.

A propósito, o
"Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.
" (AgRg no HC 565.368/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou sua transferência ao modo fechado por meio de fundamentação idônea, tendo em vista a suposta prática de conduta que configura infração grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Ressalte-se que, consoante o Tribunal de origem, até o momento não houve notícia da prisão do Apenado.

3. Quanto ao pedido manutenção do Sentenciado no regime aberto em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que a alegada doença do Agravante esteja descontrolada a ponto de colocá-lo em situação de risco real, nos termos previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 644.900/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2
. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas.

Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls.

25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3.
Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório.

5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.

2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 565.368/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017) (grifei)

Destaco, ainda, que a apuração da prática de falta grave pelo agravante será realizada no âmbito do respectivo procedimento administrativo disciplinar a ser instaurado, ocasião em que serão analisadas todas as alegações da defesa, as quais, se comprovadas, ensejarão o restabelecimento do regime ou outras medidas.

Inexiste, portanto, na hipótese, qualquer ilegalidade passível de correção, na medida em que, o agravante praticou, em tese, falta disciplinar de natureza grave, sendo idônea a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena determinada pelo Juízo
a quo
.

Nesse diapasão, não há como acolher as teses recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso,
declaro prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de audiência de justificação
e nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 28/06/2021